Tribunal: TJSP
Processo: 0003030-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de cálculo com aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção monetária – Impossibilidade – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Precedentes – Decisão reformada neste ponto – Apelo provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003030-88.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAR E
LANCHES FLOR DA BATATA LTDA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No. 0003030-88.2017.8.26.0053 – SÃO PAULO.
APTE.: BAR E LANCHES FLOR DA BATATA LTDA ME.
APDA.: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: LILIANE KEYKO HIOKI.
VOTO No. 36.731S
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Homologação de cálculo com aplicação dos critérios
estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao
artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção
monetária
Impossibilidade
Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) Precedentes Decisão reformada neste ponto Apelo
provido
Cuida-se de cumprimento de sentença instaurado
pela apelante, no qual pretende o levantamento de valores relativos ao
remanescente de depósito de indenização decorrente de desapropriação.
Ante a concordância da parte com os cálculos
apresentados pela Municipalidade, o r. decisum de fl. 167, julgou extinto o
feito, nos termos seguintes:
“Fls. 166: diante da concordância, ACOLHO a
impugnação e HOMOLOGO o valor indicado pela executada (R$
255.710,04).
Arcará a exequente com honorários de 10% do
valor do excesso, observada a gratuidade, se deferida nos autos principais.
Para
o
fim
de
confecção
do
OFÍCIO
REQUISITÓRIO de pequeno ou grande valor, deverão ser observadas as

novas regras para sua expedição, que somente serão admitidas no formato
digital (comunicado SPI 03/2014), observando-se também a Portaria
8941/2014, que determina que o anexo II, que se refere a Portaria
8660/2012, seja instruído com planilha de cálculo, com discriminação de
todas as verbas incidentes sobre o principal, bem como a data-base para a
atualização dos valores.”
Recorre a BAR E LANCHES FLOR DA
BATATA LTDA ME às fls. 176/190, pela aplicabilidade das decisões
proferidas nas ADIs n. 4.357 e 4425, alegando tratar-se de norma de ordem
pública e, nessa medida, não se sujeitando à preclusão.
Sem contrarrazões (fl. 195).
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Com efeito, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à
Lei no. 11.960/09 (que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97) , ao
menos, até a decisão da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810)
com repercussão geral e assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos
do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando,
em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional

Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de

preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (grifos nossos).
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda
Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi
expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo
ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio
tempus regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de
relação jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto,
continua válida a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
Portanto, impõe-se o acolhimento do pedido
formulado pela apelante.
De rigor, assim, a reforma do decisum
monocrático, no tangente ao índice de correção monetária, aplicando-se o
entendimento assentado nas cortes superiores, nos termos acima
delineados.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas

prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR